Tribunal: TJES
Processo: 5001062-54.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicídio
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001062-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE ALEXANDRE DO AMPARO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001062-54.2024.8.08.0000

PACIENTE: FELIPE ALEXANDRE DO AMPARO

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS OTAVIO RODRIGUES CARVALHO - RJ139691

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO
.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PERICULOSIDADE
IN CONCRETO.

EXCESSO DE PRAZO.
ORDEM DENEGADA.

1.
“
A
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013⁄SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27⁄04⁄2021, DJe: 05⁄05⁄2021).

2. “A gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva” (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019).

3. A gravidade em concreto do delito, o
modus operandi
do grupo para exterminar testemunha ocular de outro crime, bem como a necessidade de se preservar a ordem social são fundamentos suficientes para manter a prisão preventiva do paciente.

4. Somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

5
.

Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001062-54.2024.8.08.0000

PACIENTE: FELIPE ALEXANDRE DO AMPARO

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS OTAVIO RODRIGUES CARVALHO - RJ139691

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de FELIPE ALEXANDRE DO AMPARO
,
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, nos autos do Processo tombado sob nº 0000677-84.2022.8.08.0026, que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante argumenta que a decisão de manutenção da prisão preventiva apresenta fundamentos genéricos e inidôneos, não apontando os dados concretos que indiquem a necessidade de encarceramento provisório. Sustenta, ainda, excesso de prazo na prisão do paciente, aduzindo que está encarcerado há mais de 365 dias.

Deste modo, requer o relaxamento da prisão preventiva, ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Decisão proferida pela E. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos indeferindo o pleito liminar (ID 7240457.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7528883).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 7624934) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Todavia, saliento que o impetrante não juntou aos autos qualquer prova da alegada ausência do
f
umus boni iure

e do
periculum in libertatis
para a decretação/manutenção da prisão preventiva, impetrando a presente ação constitucional apenas com a petição inicial de
habeas corpus
.

Apenas após as informações prestadas pela autoridade coatora, com o envio da denúncia e de uma das decisões que reavaliou a necessidade de prisão preventiva, é que foi possível a este julgador tomar ciência dos fatos imputados ao paciente.

Inicialmente, saliento que a despeito do impetrante não colacionar cópia da denúncia e de todas as decisões proferidas nos autos de primeiro grau acerca da prisão preventiva do paciente, a deficiência documental resta, neste momento, superada, diante da juntada, pelo juízo de primeiro grau, dos documentos.

No caso em tela, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos IV e V, do Código Penal.

Consta da denúncia (ID 7003338, pp. 4/12) que, no dia 1º/5/2022, por volta das 22h50min, à Rua 10, Bairro Maraguá, Município de Itapemirim, o paciente e o codenunciado VALDINEI SOUZA DO AMPARO, agindo de forma livre e consciente, desferiram disparos de arma de fogo em face da vítima Anna Maria Max de Souza, que foram a causa da sua morte.

Extrai-se dos autos que a vítima era testemunha presencial e de acusação de um crime ocorrido na Cidade de Piúma, no ano de 2018, sendo o crime imputado ao paciente e aos codenunciados VALDINEI SOUZA DO AMPARO, VALDYR ISRAEL BARREIRA DO AMPARO e ROGÉRIO ALVES NUNES. Consta que a vítima estava com o seu depoimento em juízo designado para o dia 04/5/2022.

Com intenção de matá-la, o paciente e o codenunciado VALDINEI SOUZA DO AMPARO conseguiram o telefone da vítima e ligaram para ela com a desculpa de que queriam fazer um programa sexual, mediante pagamento, naquele dia.

Assim, por volta das 22h50min, o paciente e o codenunciado VALDINEI SOUZA DO AMPARO, a bordo do veículo marca VW/GOLF, placa AJP6017, buscaram a vítima no Município de Anchieta, onde ela estava hospedada, e se dirigiram à Rua 10, Bairro Maraguá, com a desculpa de que iriam comprar drogas. Chegando ao local, deixaram a vítima no veículo e foram ao encontro do codenunciado Rogério, o qual estava de posse das armas de fogo. Logo após, retornaram ao veículo e realizaram os disparos de arma de fogo na vítima, os quais foram a causa suficiente da sua morte.

Posteriormente a estes fatos, o paciente e o codenunciado VALDINEI SOUZA DO AMPARO arrastaram a vítima, jogaram-na em via pública, abandonaram seu corpo, devolveram as armas para o codenunciado Rogério e todos puseram-se em fuga.

Restou relatado na denúncia, ainda, que, após os fatos, o paciente e o codenunciado VALDINEI SOUZA DO AMPARO pegaram as armas novamente e as entregaram para RAFAEL GOMES CALIXTO, o qual guardou-as e ocultou-as em sua residência, auxiliando os denunciados a subtraírem-se da ação das autoridades públicas.

Consta dos autos que o crime foi praticado mediante traição e dissimulação, uma vez que o paciente e o denunciado VALDINEI SOUZA DO AMPARO teriam dito à vítima que queriam fazer um programa sexual, bem como em razão de agirem de inopino, surpreendendo a vítima com disparos de arma de fogo, dificultando a sua defesa.

Ademais, destacou-se na denúncia que o crime foi praticado para garantir a impunidade de outro crime de homicídio, anteriormente praticado por Valdyr Barreira do Amparo.

Durante as investigações, fora requerida a prisão temporária do paciente e deferida pelo juízo de primeiro grau, ocorrendo a captura em 24/5/2022.

Diante do fato, o paciente, VALDINEI SOUZA DO AMPARO, VALDYR ISRAEL BARREIRA DO AMPARO e ROGÉRIO ALVES NUNES foram denunciados pela prática do ilícito previsto no art. 121, § 2º, incisos IV e V, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, enquanto que RAFAEL GOMES CALIXTO foi denunciado pela prática dos ilícitos previstos nos arts. 12 e 14, da Lei nº 10.826/06, e art. 348, do Código Penal, todos na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal.

Foram realizadas audiências de instrução e julgamento, com oitiva de 06 (seis) testemunhas, além do interrogatório dos réus.

Apresentadas Alegações Finais por todas as partes, o feito está concluso para julgamento.

Saliento que
“a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013⁄SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27⁄04⁄2021, DJe: 05⁄05⁄2021).

Enfatizo que, após a juntada da denúncia pela suposta autoridade coatora, pode-se observar a peculiaridade dos autos e a periculosidade da conduta do paciente, minuciosamente narrada pela acusação.

Assim, analisando a denúncia, com as decisões colacionadas aos autos digitais, entendo que há elementos indiciários suficientes à decretação e manutenção da prisão preventiva, satisfazendo-se assim, o requisito do
fumus comissi delicti
.

Ressalto que não foram juntadas a estes autos cópias das audiências realizadas em primeiro grau de jurisdição, ou mesmo, cópias dos depoimentos prestados por testemunhas em esfera policial ou as transcrições das interceptações telefônicas.

Assim, deve-se prezar pelo

princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe dos meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade de constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Prosseguindo, quanto ao
periculum in libertatis
, relembro que o Superior Tribunal de Justiça já firmou seu entendimento de que “
a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva
” (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019).

No caso em testilha, observo presente a gravidade em concreto do delito, diante dos disparos de arma de fogo em via pública, expondo terceiros a risco de vida.

Portanto, como bem apontado pelo juízo em suas decisões, a gravidade em concreto do delito, o
modus operandi
do grupo para exterminar testemunha ocular de outro crime, bem como a necessidade de se preservar a ordem social são fundamentos suficientes para manter a prisão preventiva do paciente.

Ademais, como bem relatado, os autos encontram-se em fase final, conclusos para julgamento.

Desta feita, inaplicável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Portanto,
entendo como legítima a prisão preventiva imposta
.

Por fim, saliento que a certeza acerca da autoria delitiva é matéria a ser enfrentada em sede de ação penal.

Quanto ao alegado excesso de prazo, mais uma vez, entendo que não assiste razão aos argumentos do impetrante.

Inicialmente, convém registrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Ainda, em consulta ao andamento processual retirado do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, observo que em um primeiro momento fora decretada a revelia do paciente, uma vez que não fora encontrado para citação.

Posteriormente, fora capturado e, então, determinada a sua citação dentro do Estabelecimento Prisional, sendo realizadas as audiências de instrução e julgamento nas datas de 26/4/2023, 17/5/2023 e 07/6/2023, quando foi ofertado prazo às partes para apresentarem Alegações Finais.

Assim, ao contrário do que sustentado pela defesa, já transcorreu toda a instrução processual, estando o processo em sua fase final de apresentação de Alegações Finais pelas partes, antes da prolação da sentença pelo juízo.

Ademais, cabe ressaltar que se trata de feito complexo de homicídio, com 05 (cinco) réus com defesas diferentes, sendo necessária a realização de 03 (três) audiências de instrução e julgamento para oitiva de todas as testemunhas, bem como interrogatório dos réus.

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

Assim, a despeito das redesignações de audiências, não se observa, no caso em testilha, desídia do Poder Judiciário na condução do caso (tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo), ou mesmo do órgão acusatório, o qual diligencia prontamente.

Por fim, ressalto que todos os pleitos da defesa foram analisados com celeridade, bem como a regularidade da prisão preventiva, na forma do art. 316, do Código de Processo Penal.

Deste modo, não vislumbro excesso de prazo imputável ao Poder Judiciário ou mesmo à acusação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)